Tribunal: TJMT
Processo: 1027269-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027269-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), ROBERTO PAULO DA SILVA - CPF: 873.997.681-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO E AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM .RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO – MOTIVO: “NÚMERO INEXISTENTE” – CASO CONCRETO EM QUE AINDA SE EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MORA E INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027269-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ROBERTO PAULO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROBERTO PAULO DA SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1054739-96.2020.8.11.0041, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Mille Flex, chassi no. 9BD15804AD6723335, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, cor branca, placa OAR6583, renavam 00469034335, que foi alienado fiduciariamente em garantia.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“o juízo de 1o Grau do processo de origem deferiu o pedido do Agravado em liminar inaudita altera parte, a qual este havia alegado inadimplência por parte do Agravante”
(sic); contudo, afirma que
“inexiste quaisquer parcelas inadimplidas até o mês de dezembro/2020, conforme comprovantes de pagamentos já apresentados aos autos (origem e incidental)”
(sic).

Além disso, defende que a instituição bancária não comprovou a mora,
“uma vez que a notificação extrajudicial se deu em endereço diverso do Agravante”
(sic), estando, portanto, em divergência com o que determina a Súmula no. 72 do STJ.

Esclarece que apresentou contestação incidental nos autos no. 1059029-57.2020.8.11.0041, com pedido liminar junto ao juízo de plantão frente ao recesso forense, entretanto, mesmo comprovando o acima aventado, foi surpreendido com a negativa do pedido de restituição do veículo, sob a justificativa de que não haveria urgência, o que discorda veementemente, já que demonstrado documentalmente a probabilidade do seu direito, compreendido na cobrança indevida, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Discorre, por fim, a necessidade da imediata restituição do veículo, tendo em vista que o veículo apreendido de forma ilegal é utilizado tanto para levar sua esposa gestante ao médico como também seu filho com necessidades especiais provocadas pelo autismo.

Cita entendimentos jurisprudenciais.

Com base em tais argumentos, pugna pelo integral provimento do recurso [id. 71556964].

A tutela recursal foi
deferida
em 08/02/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal [id. 73777475].

Contraminuta ofertada no Id. 76317981, pelo desprovimento do recurso.

O agravante é beneficiário da Justiça Gratuita, conforme certificado no id.
75431984
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ora agravado, ajuizou ação de busca e apreensão em face de
MARCIANO FERREIRA GUIMARÃES
, almejando a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo
marca FIAT, modelo MILLE FLEX, chassi n.o 9BD15804AD6723335, ano de fabricação 2012, modelo 2013, cor BRANCA, placa OAR6583, renavam 00469034335
.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, ocasião em que o agravante interpôs o presente recurso,
alegando que
“o juízo de 1o Grau do processo de origem deferiu o pedido do Agravado em liminar inaudita altera parte, a qual este havia alegado inadimplência por parte do Agravante”
(sic); contudo, afirma que
“inexiste quaisquer parcelas inadimplidas até o mês de dezembro/2020, conforme comprovantes de pagamentos já apresentados aos autos (origem e incidental)”
(sic).

Pois bem. A notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco agravado ser reintegrado na posse do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o art. 2o, §2o do Decreto Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Desse modo, a constituição da mora poderá se dar através de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso
sub judic
e,
consta que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço constante do contrato, porém,
o AR retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo “não existe o número”
(Id. 44017092 – págs. 01/02), sendo ainda enviada uma segunda notificação encaminhada para
endereço distinto
, qual seja, Rua Primeiro de Maio, no. 242, bairro Vista Alegre, Cuiabá/MT, CEP 78085-705, que por sua vez fora recebido por Hélio Silva (Id 44017092 – págs. 04/05), o que significa dizer que o destinatário/devedor fiduciário não recebeu a notificação.

Inobstante a isso, da análise dos documentos juntados pelo requerido por ocasião do oferecimento da contestação, restou evidenciado que nem mesmo a inadimplência levantada restou efetivamente demonstrada pela instituição bancária, haja vista que sequer a parcela com vencimento em
01/06/2020
, e que deu azo à notificação extrajudicial, encontrava-se em aberto na data do ajuizamento da ação de busca e apreensão, realizada em
20/11/2020.

Conforme restou demonstrado, a parcela em comento foi adimplida na data de
18/06/2020
, incluindo-se os juros de mora, assim como as subsequentes com vencimento nos meses de julho a dezembro de 2020, como se observa pelos comprovantes acostados no Id 46570442, além das parcelas vencidas de janeiro a março de 2021, depositadas em conta judicial vinculada ao processo (Id 47254343, 48294050 e 50257396).

Desse modo, ante a ausência de constituição em mora, bem como a inexistência de parcelas em atraso, em clara violação ao disposto no artigo 2o do Decreto-lei no. 911/69 e Súmula no. 72 do e. Superior Tribunal de Justiça, a reforma do
decisum
agravado é medida que se impõe, sendo a hipótese de extinção do feito de base, mediante aplicação do efeito translativo, dada a ausência
de condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora. Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”
(N.U 1022621-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR CONCEDIDA – DÉBITO NÃO COMPROVADO – PARCELAS LIQUIDADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os requisitos autorizadores à concessão de liminar em ação de busca e apreensão são a prova do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a constituição em mora do devedor.
2. Se o devedor comprova nada dever a instituição financeira quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão, estando adimplente com as prestações do contrato de financiamento, a revogação da medida liminar de busca e apreensão é medida que se impõe à falta de mora do devedor.
”
(N.U 1025368-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Diante do exposto, de ofício, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão no.
1054739-96.2020.8.11.0041
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021